Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700626-88.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA SOUZA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À apelante, sobre o pedido de suspensão formulado na petição ID no 16487792. Brasília, DF, em 19 de junho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator